Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717814-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: CAFE DOCE CAFE LTDA - EPP DECISÃO Não há risco de dano grave e irreparável que justifique a antecipação da tutela recursal que, por isso, fica indeferida. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 1o de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator